Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. SUSPENSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EMBARGOS DE COOBRIGADOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO EXTINTIVO DA EXECUÇÃO QUE APROVEITA O AGRAVANTE, PARA JUSTIFICAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E OBSTAR O LEVANTAMENTO DE VALORES PELO AGRAVADO. DECISÃO REFORMADA.

1. Havendo sentença de mérito acolhendo a mesma alegação de inexigibilidade do título executivo oposta pelo agravante, em julgamento de embargos à execução opostos por codevedores, o comando contido nas sentenças que extinguiram execuções com relação aos coobrigados aproveita o recorrente para justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução por ele opostos, nos termos do art. 919, § 4o, do CPC.

2. Já acolhido o fundamento de inexigibilidade do título sustentado pelo agravante, em julgamento de mérito de embargos opostos por codevedor, com idêntico pedido e causa de pedir, não se mostra viável o prosseguimento a execução contra o recorrente, enquanto sua via defensiva foi obstada pela suspensão de seus embargos à execução, deixando-o absolutamente carente de defesa processual contra pretensão que já foi declarada desprovida de titulo executivo.

3. O sobrestamento dos embargos do devedor, com o prosseguimento da execução já reputada ilegítima em sentença de mérito proferida em favor de coobrigado, retirando a possibilidade de qualquer defesa pelo executado, enseja circunstância que afronta a segurança jurídica, violando o devido processo legal e a garantia de ampla defesa que deve ser assegurado no processo judicial, como direito fundamental disposto no art. 5o da Constituição Federal.

4. Agravo de Instrumento provido.